Tribunal: TJSP
Processo: 3002859-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do o devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do o devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária. Interpretação sistemática das normas processuais. Aproximação da regra do art. 927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse da agravada.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. "ASTREINTES". Providência sancionatória. Mecanismo de indução para o cumprimento da ordem judicial, servindo para influenciar e induzir o sancionado ao comportamento que dele se espera diante do comando do ato judicial, motivo pelo qual deve ser adequado, compatível e necessário. Precedentes. Descumprimento confessado e comprovado. Abolir a multa apenas porque o obrigado cumpriu seu dever, ainda que com atraso, significa esvaziar o próprio substrato da providência sancionatória imposta pelo juiz. Indispensável considerar o caráter terapêutico e inibitório da medida de apoio. Simplesmente reduzir ou suprimir a multa certamente pode premiar a conduta do obrigado renitente. Obrigação descumprida por 32 dias. Manutenção da sanção diante da crise de adimplemento. Não configuração do excesso. Proporcionalidade e razoabilidade determinam a manutenção da multa consolidada em R$ 32.000,00. Decisão mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000500129
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 3002859-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada YURI DE ARAUJO
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002859-40.2020.8.26.0000 - no 21405
2
Voto n. 21405
Agravo de instrumento n. 3002859-40.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Natureza: Fornecimento de Medicamentos
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado: Yuri de Araújo Martins
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO.
REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO.
JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do
agravo sem abertura de audiência da parte contrária.
Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento
dos atos processuais, razoável duração do processo,
gerenciamento, economicidade. Preservação do o devido
processo legal. Excepcionalidade do julgamento do
recurso independentemente de facultar manifestação à
parte contrária. Interpretação sistemática das normas
processuais. Aproximação da regra do art. 927 para
melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja
dispensada a intimação da parte agravada se não
houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela,
já que o julgamento de não provimento do recurso
considera a prevalência de teses consolidadas pela
jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse
da agravada.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS.
DESCUMPRIMENTO
DA
LIMINAR.
“ASTREINTES”.
Providência
sancionatória.
Mecanismo de indução para o cumprimento da ordem
judicial, servindo para influenciar e induzir o
sancionado ao comportamento que dele se espera diante
do comando do ato judicial, motivo pelo qual deve ser
adequado,
compatível
e
necessário.
Precedentes.
Descumprimento confessado e comprovado. Abolir a
multa apenas porque o obrigado cumpriu seu dever,
ainda que com atraso, significa esvaziar o próprio
substrato da providência sancionatória imposta pelo
juiz. Indispensável considerar o caráter terapêutico e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002859-40.2020.8.26.0000 - no 21405
3
inibitório da medida de apoio. Simplesmente reduzir ou
suprimir a multa certamente pode premiar a conduta
do obrigado renitente. Obrigação descumprida por 32
dias. Manutenção da sanção diante da crise de
adimplemento.
Não
configuração
do
excesso.
Proporcionalidade e razoabilidade determinam a
manutenção da multa consolidada em R$ 32.000,00.
Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do
Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo que, em sede de
cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda,
mantendo a multa no valor de R$ 32.000,00.
A agravante sustenta, em síntese: (i) o cumprimento
pontual da obrigação; (ii) a falta de razoabilidade em razão do curto período de
descumprimento; (iii) a desnecessidade da multa aplicada em razão da retomada
no cumprimento da obrigação; (iv) a necessidade de intimação pessoal para
cumprimento da obrigação de fazer; (v) a necessidade de redução da multa
aplicada.
Postula a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
O julgamento de plano consagra os princípios do melhor
aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo,
gerenciamento, economicidade, preservando o devido processo legal e as
garantias que dele decorrem.
Conquanto a norma inserta no art. 932 do Código de
Processo Civil, prestigiando o contraditório, torne excepcional o julgamento do
recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002859-40.2020.8.26.0000 - no 21405
4
certamente deve haver harmonização com as demais regras e princípios que
informam o Processo Civil. Nesse cenário, é possível aproximar a regra do art.
927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a
intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito
para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a
prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute
favoravelmente ao interesse da agravada.
A agravante impugna a exigibilidade e o valor da medida
de apoio aplicada para a efetivação do preceito, que versa sobre a obrigação de
fazer consistente em fornecimento de medicamento.
O juízo “a quo” rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença, mantendo o valor executado.
O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que
“na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se
procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências
que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.
A
providência
sancionatória
expressa
verdadeiro
mecanismo de indução ou indutivo, servindo para influenciar e induzir o
sancionado ao comportamento que dele se espera diante da ordem judicial,
motivo pelo qual deve ser adequado, compatível e necessário.
Bom que se diga que a medida de apoio tem por finalidade
influenciar na vontade do devedor para que seja cumprida a obrigação de fazer.
Trata-se de prerrogativa do magistrado que, analisando a natureza da obrigação
pode ou não fixar medida de apoio para coibir a parte ao cumprimento da
obrigação “in natura”.
Também é importante ressaltar a possibilidade de revisão
da multa mesmo depois do trânsito em julgado, pois o art. 537, §1o, do CPC,
indica que “a decisão que arbitra 'astreintes' não faz coisa julgada material, visto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002859-40.2020.8.26.0000 - no 21405
5
que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo
ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou
diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la” (STJ, AgRg no REsp n.
1.491.088/SP, 3a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2015).
A Fazenda não nega o descumprimento da obrigação e os
documentos juntados aos autos de origem revelam que a Fazenda foi
pessoalmente intimada em 21.09.2019 para cumprir obrigação de entrega de
medicamento, o que afasta a alegação de descumprimento da súmula 410 do STJ.
A Fazenda tinha 5 dias para fornecer o medicamento, mas somente cumpriu a
obrigação em 30.10.2019, o que configurou 32 dias de atraso (27.09.2019 a
29.10.2019). Assim, não há como afastar a multa aplicada.
Nesse contexto, a simples supressão do dever de recolher
a multa acabaria por premiar o inaceitável comportamento do devedor diante da
obrigação de fazer constituída em juízo.
Em outras palavras, mesmo instado por ordem judicial a
cumprir obrigação, em momento algum o devedor não se preocupou em informar
os percalços para o cumprimento da obrigação, tampouco se ateve à necessidade
de esclarecer sobre a eventual exiguidade do prazo, o que revela que durante
todo esse tempo, não estava de boa-fé. Ao contrário. A leitura dos documentos
juntados aos autos revela que até se manifestar, o devedor estava se furtando a
dar continuidade ao cumprimento da obrigação.
Nesse quadro, sabe-se que “a regra é que o magistrado
deve ter como meta a busca da tutela específica. Esta deve ser a sua prioridade.
Essa busca, no entanto, deve pautar-se na ordem constitucional e é natural que o
julgador se depare com situações em que haja necessidade de ponderar os
valores e os interesses subjetivos em jogo” (Fredie Didier Jr., Curso de Direito
Processual Civil, Vol. 5, 3a edição, Editora Podivm, 2011, p. 427), e, por isso mesmo,
é que ao magistrado incumbe a ponderação entre as medidas de apoio previstas
no artigo 139, inciso IV, do CPC, adaptando-o às peculiaridades do caso concreto.
O dispositivo se revela como cláusula geral executiva, municiando o magistrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002859-40.2020.8.26.0000 - no 21405
6
para que possa dar efetividade às suas decisões.
Diante desta premissa, Fredie Didier Junior ensina:
“(...) é lícito ao magistrado, de ofício ou a requerimento da
parte interessada, alterar a medida coercitiva imposta quando
ela se mostrar ineficaz para a efetivação da decisão judicial ou
quando se mostrar excessiva para a obtenção do resultado
almejado.
É possível a substituição de uma medida indireta por uma sob-
rogatória, e vice versa, bem como, e obviamente, uma indireta
por outra, ou uma sub-rogatória por outra. É possível, ainda, a
cumulação posterior de medidas, sejam elas sub-rogatórias ou
indiretas, ou a cessação de uma delas, se já haviam sido
impostas em cumulação. Essa possibilidade decorre do próprio
poder geral de efetivação previsto no § 5o do art. 461, como
também do seu § 6o.
(...)
Impedir a modificação da medida nos casos em que ela passa a
mostrar-se excessiva é esquecer do direito que assiste ao
devedor, sobretudo aquele relativo à garantia do devido
processo legal substancial, calcado que está na noção de
proporcionalidade” (Fredie Didier Jr., Curso de Direito
Processual Civil, Vol. 5, 3a edição, Editora Podivm, 2011, p.
444/445).
Feitas estas considerações, interpreta-se a regra do artigo
139, inciso IV, do Código de Processo Civil para identificar a adequação da multa
coercitiva fixada. Por outro lado, é possível considerar que o patamar da sanção
aplicada não revelou potencial e, com isso, acentuado grau de imperatividade
para o devedor da obrigação, que deixou de cumprir, por um período, o
provimento judicial. Acontece que a questão não se resolve de maneira simples.
Abolir a multa simplesmente porque o obrigado cumpriu seu dever, ainda que
com atraso, significa esvaziar o próprio substrato da providência sancionatória
imposta pelo juiz. Indispensável considerar o caráter terapêutico e inibitório da
medida de apoio. Simplesmente reduzir ou suprimir a multa certamente pode
premiar a conduta do obrigado renitente. Por isso, incumbe ao julgador avaliar as
circunstâncias que envolvem o caso concreto.
“In casu”, conquanto a agravante já tenha comprovado o
cumprimento da obrigação de fazer, o agravado passou um longo período sem
receber os medicamentos de que necessita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3002859-40.2020.8.26.0000 - no 21405
7
Bem por isso, não se pode desconsiderar que a obrigação
imposta não é complexa, o que revela que só não foi cumprida em razão de
desídia do devedor. Desse modo, considero adequado e razoável determinar que
o valor seja mantido em R$ 32.000,00, o que entendo suficiente para sancionar o
comportamento indevido do devedor.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR

Relator